Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009971-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Roubo qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), MARCOS JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 075.181.141-60 (PACIENTE), Ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GALENO SILVA - CPF: 046.630.562-10 (VÍTIMA), RAIZA GARCEZ PINTO - CPF: 046.443.491-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TORTURA - DESPRONÚNCIA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU MEDIDAS DIVERSAS - FORMA DE EXECUÇÃO DOS DELITOS [CONCURSO DE AGENTES; GUERRA ENTRE FACÇÕES; EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”
- RISCO AO MEIO SOCIAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
- REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA -
GRAVIDADE DAS CONDUTAS - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBICA -
ORDEM DENEGADA
.

A forma de execução dos delitos [concurso de agentes; guerra entre facções; emprego de arma de fogo] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC 652.443/RJ)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

A gravidade das condutas e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009971-72.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL

PACIENTE(S): MARCOS JOSE SILVA DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS JOSE SILVA DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe NU

1008621-96.2022.8.11.0007), que o despronunciou da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II] e tortura [FATO III] - art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2023, art. 157, § 2º, II, V, e § 2ºA, I, art. 1º, II, da Lei nº 9455/1977 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não persistem os fundamentos da prisão preventiva; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo e profissão lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, ou aplicadas medidas diversas da segregação cautelar (ID 209909662), com documentos (ID 209909659/ID 209909684).

O pedido liminar foi indeferido (ID 210086677).

O Juízo singular prestou informações (ID 210504663).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS -Roubo majorado, organização criminosa e tortura [art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - 1. Reconhecimento da negativa de autoria – inviabilidade - matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório - via eleita inadequada - 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - predicados pessoais - irrelevância - princípio da confiança no juiz do processo - 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - Requisitos da prisão preventiva presentes -Constrangimento ilegal não visualizado - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Americo, procurador de Justiça – ID 212829686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante ao custodiado Marcos, ressai do caderno investigativo que este cometeu, em tese, os crimes de tortura e tentativa de homicídio contra a vítima Reinaldo. A gravidade concreta do delito revela a crueldade das lesões sofridas pela vítima, a qual foi espancada com chutes e ponta pés, golpeada com pedaço de mangueira ou outro objeto, coronhadas de pistola e, ainda, sofreu disparos de arma de fogo, os quais não lhe atingiram por ter corrido do local.

Destaca-se que a gênese do fato em epígrafe se deu em razão da compra de entorpecentes e suposto desentendimento entre símbolos ou gestões de facções criminosas rivais, sendo que a custodiada Raiza, na companhia de outras pessoas, torturaram e tentaram matar a vítima Reinaldo. Nesse ponto, ressai do auto de prisão em flagrante que os custodiados supostamente integram organização criminosa, denotando maior intervenção estatal a fim de romper novas empreitadas delitivas.

Já em relação a custodiada RAIZA GARCEZ PINTO, embora a Autoridade Policial tenha lhe atribuído a conduta de tráfico de drogas, segundo o boletim de ocorrência, narrado pela própria vítima, a custodiada também participou da tentativa de homicídio, da tortura e é supostamente integrante de organização criminosa. [...]

Revela-se da singela leitura do boletim acima que a custodiada Raiza efetivamente teve participação nas condutas delitivas relativas a tortura, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, o que demonstra a crueldade e violência da sua conduta. O modo de execução dos crimes, em conjunto com outros agentes, com o intuito de ceifar a vida da vítima, com a prática de tortura, deixa evidente a necessidade de resguardar a ordem pública. [...]

Por todo o exposto, considerando que os crimes em comento maculam a ordem pública notadamente a gravidade concreta dos delitos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAÍZA GARCEZ PINTO [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007)

Em 19.1.2023, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA ofereceu denúncia em face do paciente Marcos José Silva de Lima e da corré
Raiza Garcez Pinto
por
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II], tortura [FATO III] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel [FATO IV], a qual foi recebida pelo Juízo singular em 20.1.2023 (
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

O paciente e a corré apresentaram respostas à acusação em 23.2.2013
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 21.8.2023, o juiz da causa converteu a prisão preventiva da corré Raiza Garcez Pinto em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Nesse sentido, observo que a Defesa trouxe elementos, através de documentos médicos, que comprovam que a presa possui histórico de enfermidade na tireóide, bem como apresenta atual quadro de hanseníase.

Ainda, conforme consta nos autos, a ré é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade (Id 110685176) que necessita dos cuidados da genitora.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS CONCEDO a prisão domiciliar à acusada RAIZA GARCEZ PINTO, mediante monitoração eletrônica e a seguinte medida cautelar, nos termos do art. 318, inciso II, art. 318-B, art. 319, todos do CPP: a) Isolamento e recolhimento por tempo integral em sua residência, saindo somente para eventual consulta/tratamento médico, devidamente comprovada nos autos posteriormente.

Além das condições determinadas este Juízo entende por necessário a colocação de monitoramento eletrônico na acusada, o que desde já determino:
a)

DEVERÁ

permanecer sob
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;
b)

ABSTER-SE

de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;
c)

Informar
imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade [...].”
(
Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito -
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007)

A audiência de instrução foi realizada no dia 23.8.2023
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 5.4.2023, o Juízo singular impronunciou o paciente [
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA
] e a corré Raiza Garcez Pinto da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - e manteve a segregação cautelar por entender que:

“[...]Desta forma, indene de dúvida que a impronúncia do delito imputado aos denunciados se impõe diante da cristalina ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos autorizadores da submissão ao Tribunal do Júri, in verbis: [...]

Diante do exposto, na forma do Art. 414 do CPP, IMPRONUNCIO os acusados
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO da imputação do

artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nego ao acusado

MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA
o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva, vez que, além de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No caso, tenho como demonstrada a gravidade em concreto dos delitos praticados pelo réu, haja vista as diversas condutas praticadas de gravidade concreta e atual, ainda em processo e julgamento, devem ser consideradas para manutenção do cárcere provisório, não havendo mudança fática na motivação concernente aos fundamentos da prisão quanto aos fatos graves relacionados aos crimes remanescentes.

Portanto, vislumbra-se a necessidade da segregação cautelar do acusado, igualmente, para fazer cessar a reiteração delitiva, porquanto há fortes indícios de que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, pois revela propensão à prática criminosa”

(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das crimes, visto que o paciente, a codenunciada [Raiza Garcez Pinto] e outros agentes não identificados, supostamente faccionados ao “Comando Vermelho”, teriam se envolvido em roubo de dinheiro e um aparelho celular pertencente à vítima

[Carlos Eduardo Santos Azevedo], bem como em atos de tortura, cuja vítima teria sido
“espancada com chutes e ponta pés, golpeada com pedaço de mangueira ou outro objeto, coronhadas de pistola”
, em local ermo [região de mata], a fim de
“submetê-lo a um tribunal do tráfico”
porque teria feito
“sinal com a mão em referência à organização criminosa rival denominada Primeiro Comando da Capital – PCC”

(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

A forma de execução dos delitos [concurso de agentes; guerra entre facções; emprego de arma de fogo] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.”
(HC 652.443/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.5.2021)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria envolvido em crimes graves - organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II] e tortura -
,
atribuídos à facção denominada “Comando Vermelho”, no município de Alta Floresta (PJE NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024